Tribunal: STF
Processo: ARE 1263240
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1.  Trata-se de embargos de divergência opostos em 07.07.2020 contra acórdão proferido, por maioria de votos, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sob minha relatoria, assim ementado:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA DA VERBA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem, reiteradamente, negando a repercussão geral de controvérsias relativas à cobrança de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador, quando pendente discussão acerca da natureza jurídica das verbas. Precedentes.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    3. Agravo interno a que se nega provimento”.
    2.  A parte embargante aponta acórdão proferido pela Segunda Turma do STF (RE 1109635 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes) como paradigmático da divergência jurisprudencial. Sustenta que, no paradigma, restou definido que a controvérsia relativa a incidência de contribuição previdenciária sobre a participação nos lucros e as férias gozadas está inserida nos temas 344 e 985 da sistemática da repercussão geral, respectivamente.
    3.  É o relatório. Decido.
    4.  Tanto a decisão impugnada como o recurso de embargos datam de período posterior a 18.03.2016, quando entrou em vigor o CPC/2015, razão pela qual lhes é aplicável.
    5.  O recurso é inadmissível. Quanto às férias gozadas, o acórdão embargado não diverge do atual entendimento desta Corte, no sentido de que a controvérsia é de natureza infraconstitucional. Confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1029179 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 29.05.2020).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. CONSTITUCIONALIDADE SE PAGO COM HABITUALIDADE E EM RETRIBUIÇÃO DIRETA À ATIVIDADE LABORAL. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1095542 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 20.03.2020).
    6.  Dessa forma, uma vez que a jurisprudência da Corte firmou-se no mesmo sentido do acórdão embargado, mostram-se incabíveis os presentes embargos de divergência, a teor do art. 332 do RI/STF. Nessa linha, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Processual civil. Não atendimento dos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência. Jurisprudência firmada na Corte no sentido do acórdão embargado. Não cabimento dos embargos de divergência. Precedentes. 1. À luz do art. 332 do RISTF, não são cabíveis os embargos divergentes quando o posicionamento do Plenário ou de ambas as Turmas se encontrar firmado na mesma direção da decisão embargada. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da AO nº 2.063/CE-AgR, firmou o entendimento de ser cabível a majoração dos honorários advocatícios mesmo quando não houver a apresentação de contrarrazões pelo advogado. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (RE 915341 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 22.06.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. ENTENDIMENTO ALINHADO AO POSICIONAMENTO SEDIMENTADO POR AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inadmissíveis os embargos de divergência opostos em face de acórdão alinhado ao posicionamento sedimentado por ambas as Turmas desta Suprema Corte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 804231 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 26.03.2015).
    7.  No tocante à participação nos lucros, ressalto que a matéria discutida nestes autos não guarda semelhança com o precedente apontado pela embargante como paradigma. O Tribunal de origem assim consignou:
    “(...) Preliminares. Ausência de interesse de agir: auxílio-acidente, abono de férias, participação nos lucros, vale-transporte na forma da legislação, vale-alimentação in natura, convênio-saúde, participação nos lucros e auxílio-creche/babá. Nos termos do art. 28, § 9º, 'a', 'c', 'e', 6, 'f', 'j', 'q' e 's', da Lei nº 8.212/1991, o auxílio-acidente - por se tratar de benefício previdenciário -, a parcela in natura de alimentação, o abono de férias de que tratam os arts. 143 e 144 da CLT, o vale-transporte pago na forma da legislação própria, a participação nos lucros, a assistência à saúde, direta ou conveniada, e o auxílio-creche não integram o salário-de-contribuição, de modo que não há incidência de contribuição previdenciária sobre tais verbas. Impõe-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, quanto a tais pedidos, nos termos do art. 267, VI, do CPC”.
    8.   No RE 1109635 ED-AgR, paradigma indicado pela parte, a Segunda Turma desta Corte entendeu que a controvérsia seria similar à tratada no tema 344 da RG, cujo objeto se refere à incidência de contribuição previdenciária sobre a participação nos lucros concernente a período posterior à Constituição Federal de 1988 e anterior à Medida Provisória nº 794/1994, razão pela qual determinou a baixa dos autos para aplicação da sistemática da repercussão geral.
    9.  Dessa forma, a parte embargante não teve êxito em demonstrar a existência de identidade ou de similitude entre os temas, tal como previsto no art. 331 do RI/STF.
    10.  Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é dever da parte embargante a demonstração explícita do conflito entre a decisão embargada e o paradigma apontado como divergente. Nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃOS CONFRONTADOS TRATAM DE TEMAS DIVERSOS. INADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    I - A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, sob pena de inadmissão do recurso.
    II - Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum.
    III - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado.
    IV - Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 283 do STF. V Agravo regimental improvido” (AI 388823 AgR ED EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 20.10.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1 - Para a demonstração da divergência, é indispensável que os paradigmas invocados digam respeito a situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado. 2 - Incabíveis os embargos de divergência pelos quais se pretende a utilização de decisão monocrática para a demonstração de contradição jurisprudencial” (AI 767226 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, .em 18.11.2010).
    “Agravo regimental em embargos de divergência. I. Notoriedade da orientação jurisprudencial não autoriza ausência dos pressupostos dos embargos. II. Não foi demonstrada a divergência entre o que decidido e os acórdãos-paradigma trazidos pelo agravante. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 158241 EDv-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. em 2.09.2009).
    11.  Diante do exposto, nos termos do art. 335, § 1º, do RI/STF, deixo de admitir os embargos de divergência.
       Publique-se. 
          Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator